Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA DE VALORES A RECEBER. INAUDITA ALTERA PARS. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. ESVAZIAMENTO DE FATURAMENTO. NÃO VERIFICADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na estreita via do presente instrumento, não se vislumbram elementos suficientes que autorizem o deferimento do pedido de antecipação de tutela, porquanto não identificado o perigo de dano a partir do risco de esvaziamento do faturamento da executada em favor de nova empresa criada com o mesmo objeto e endereço, ou da probabilidade do direito quanto a indícios de dilapidação de patrimônio pela Executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.